Tribunal: TJDFT
Processo: 0712471-04.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CULPA CONCORRENTE. SÚMULA 28 DA TUJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela instituição financeira requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 17.500,00, em razão do reconhecimento da culpa concorrente das partes.
2. Em suas razões recursais, o recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, alega a inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que a fraude decorreu de culpa exclusiva de terceiros. Sustenta que as transações ocorreram por meio de aparelho celular habilitado, com uso das credenciais da consumidora, e que não possui dever de fiscalização sobre operações realizadas pelos titulares de contas. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Foram apresentadas contrarrazões (ID 79535051).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade pelos prejuízos sofridos pela consumidora em virtude de golpe bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação, como a legitimidade passiva ad causam, são analisadas à luz da narrativa contida na petição inicial. Na hipótese, o que se discute é a existência de responsabilidade do banco recorrente quanto aos fatos relatados, relativos a transações realizadas em conta mantida na referida instituição financeira, de modo que não há que se falar na sua impertinência subjetiva. Preliminar rejeitada.
5. Na origem, a recorrida relata que, em 14/03/2023, após acessar link relativo a milhas aéreas, recebeu uma mensagem informando acerca do acesso de um dispositivo estranho ao seu aplicativo bancário, seguida de ligação de pessoa se passando por funcionário da área de segurança do banco (ID 79535009). Afirma que o aplicativo foi bloqueado e, no dia seguinte, entrou em contato com a instituição financeira, constatando que foram realizadas diversas transações não reconhecidas na sua conta, totalizando R$ 35.000,00 (ID 79535012).
6. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor de serviços responde pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos atinentes à prestação dos serviços mediante responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Não obstante, a responsabilidade deve ser afastada caso o fornecedor demonstre que, tendo prestado o serviço, o defeito não existe ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
7. No caso, verifica-se que a realização de mais de 30 transações em sequência, com valores idênticos (ID 79535012), revelam indícios de fraude que deveriam ter sido detectados pela instituição financeira. Tal omissão caracteriza falha na prestação do serviço, que não apresentou a segurança esperada, e insere-se no risco inerente à atividade desempenhada pelo banco recorrente.
8. Por outro lado, a consumidora não agiu com a cautela necessária ao caso, considerando que seguiu as instruções dos fraudadores e não verificou a autenticidade das informações recebidas, o que permitiu a ocorrência do golpe. Destaca-se que as operações foram efetivadas a partir de dispositivo liberado com as credenciais de segurança da parte recorrida (ID 79535017, págs. 6 e 7).
9. O entendimento exarado pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, por meio da Súmula 28, que trata do “golpe do motoboy”, é pela possibilidade de indenização proporcional em caso de culpa concorrente das partes. Nessa linha, considerando que a conduta de ambas as partes foi determinante para a ocorrência do evento danoso, deve ser mantida a sentença que repartiu o prejuízo entre as partes. Veja-se: TJDFT, Acórdãos 1915601 e 1959905.
IV. DISPOSITIVO
10. Preliminar rejeitada.
11. Recurso não provido. Sentença mantida.
12. O recorrente vencido arcará com os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1915601, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 2.9.2024; TJDFT, Acórdão 1959905, Rel. Rita De Cássia De Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 24.1.2025.